Tribunal: TJDFT
Processo: 0729238-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0729238-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOTORANTIM S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos de busca e apreensão ajuizada contra MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO, determinou a emenda à petição inicial para que o autor comprove a efetiva constituição do devedor em mora por meio de carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria devedora. Em suas razões, a parte agravante afirma que a decisão agravada deve ser reformada, pois não contemplou a estrita legalidade, não seguindo o que determina a legislação que rege a demanda. Argumenta, no ponto, que cumpriu referido requisito para a concessão da liminar vindicada na origem, porquanto expediu a notificação extrajudicial ao endereço consignado no contrato. Nesse sentido, sustenta que, ao contrário do determinado na decisão agravada, não é necessária a emenda da petição inicial e impõe-se o deferimento da liminar de busca e apreensão, já que comprovou a realização da notificação extrajudicial, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969. Diz que referido artigo é claro ao estabelecer que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, exigindo-se apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para afastar a determinação de emenda da petição inicial c/c deferimento da liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3o do Decreto Lei n. 911/69. Preparo regular (ID 49186539). É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao agravante. A controvérsia havida no presente recurso centra-se em matéria afetada no colendo STJ (Tema 1.132), com o intuito de se "definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário." Em 11/5/2022, o STJ acolheu questão de ordem proposta pelo Ministro Relator e afastou a determinação de sobrestamento do processamento dos processos pendentes afetos ao Tema 1.132, motivo pelo qual não há óbice para o processamento e julgamento do presente agravo de instrumento. Dito isso, eis o teor da r. decisão agravada, “verbis”: “(...) 3. Quanto à comprovação da constituição da parte requerida em mora, a parte requerente limitou-se a apresentar a petição de ID 159572076, que se traduz em pedido de reconsideração da decisão de emenda à inicial (ID 155113184). 4. Vale ressaltar que pedido de reconsideração e/ou novo pedido não constituem meio processual cabível para reforma de decisão. 5. Nesse sentido: "(...) 1. A postulação de reconsideração não faz as vezes de recurso, não detendo o condão, portanto, de interromper a marcha do prazo para recurso, pois cumpre ao interessado interpor o recurso de agravo interno dentro do prazo apropriado, e não pleitear, em destacado, a reconsideração da decisão, tendo em conta que o recurso de agravo interno possui efeito regressivo (possibilidade de juízo de reconsideração). (...)". (TJDFT - Acórdão 1373475, 07012284220208070019, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos e negritos nossos). 6. Conforme destacado na decisão de ID 155113184, na notificação extrajudicial utilizada para comprovar a mora da parte requerida (ID 149786260), verifica-se que a assinatura aposta no aviso de recebimento (AR) não é da própria parte devedora. 7. Salientou-se que, em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. (Tema 1132 – STJ). 8. Ocorre que, em 11.5.2022, o Ministro Marco Buzzi decidiu "(...) acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)" (grifos e negritos nossos). 9. De qualquer modo, compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 10. Ressalto que a notificação deve ser prévia, ou seja, anterior ao ajuizamento da ação, constituindo pressuposto processual específico de constituição e de desenvolvimento válido do processo. 11. Assim, nada a prover quanto à petição de ID 159572076. 12. Emende-se a parte autora a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do (a) próprio (a) destinatário (a); ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 13. Prazo derradeiro: 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 14. Alerto a parte que não será concedida nova oportunidade para cumprimento.” Da análise dos autos, constata-se que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor com Aviso de Recebimento – AR para o mesmo endereço constante do contrato. No entanto, a notificação não foi entregue à ré agravada, eis que recebida por pessoa diversa. Assim dispõe a nova redação do art. 2o, parágrafos 1o, 2o e 3o, do Decreto Lei no 911/1969, dada pela Lei no 13.043/2014: “Art. 2. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas o mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) § 1o O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes. § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) § 3o A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.” (grifo nosso) A nova redação dada ao Decreto-Lei no 911/69 acima transcrita, contrariamente à norma anterior, passou a prever que o simples envio da notificação ao endereço do devedor, lançado no contrato, com aviso de recebimento, já seria suficiente para a comprovação da mora, uma vez que, expressamente, deixou de exigir a assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento. Nesse sentido, trago recente julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENTREGA NO ENDEREÇO DE DOMICÍLIO. VIA POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de busca e apreensão de veículo. (...) 3. É válida a notificação extrajudicial para a constituição em mora do devedor desde que entregue no endereço de seu domicílio por via postal, com aviso de recebimento. Precedentes. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.284.147/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.) No mesmo sentido são os julgados desta eg. 7a Turma Cível TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. ENVIO. ENDEREÇO. CONTRATO. ENTREGA NÃO EFETUADA. RÉU. MUDANÇA. MORA CONFIGURADA. § 2o DO ART. 2o DO DECRETO-LEI N. 911/1969. NOVA REDAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. A nova redação dada pela Lei no 13.043/2014 ao § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 passou a prever que o simples envio da notificação ao endereço do devedor, lançado no contrato, já seria suficiente para a comprovação da mora, uma vez que, expressamente, deixou de exigir a assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento. 2. Havendo a comprovação de que a notificação foi enviada para o mesmo endereço declinado no contrato, o fato de constar do aviso de recebimento que a devedora mudou-se, não invalida a sua constituição em mora. 3. O princípio da boa-fé objetiva tem por finalidade resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, com o cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença recíproca, os quais se traduzem na cooperação, proteção, solidariedade e informação. 4. É pacífica a jurisprudência no sentido de que, se quaisquer das partes descumprem sua obrigação de atualização de endereço, deverá assumir as consequências de sua desídia, não podendo vir em juízo invocar nulidade de ato. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1424014, 07079923320228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 27/5/2022.) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. NÃO RECEBIMENTO. MUDOU-SE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Súmula no 72). 2. O envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor previsto no contrato é suficiente para a comprovação da mora, ainda que retorne com a informação de que "mudou-se" ou "desconhecido", porque compete a parte atualizar o seu endereço, à luz do princípio da boa fé objetiva. 3. Deu-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1431494, 07183928020218070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO LEI 911/69. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DE MORA. AR ENCAMINHADO PARA O ENDEREÇO DO CONSUMIDOR PREVISTO NO CONTRATO. MORA CONSTITUÍDA. 1. Nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei 13.043/2014, a constituição em mora, nos casos de alienação fiduciária, é efetivada por intermédio da notificação extrajudicial encaminhada para o endereço do consumidor, previsto no contrato; não havendo mais a necessidade que esta seja recebida por ele, ainda que devolvida em razão de "mudou-se". 2. Recurso provido.” (Acórdão 1411383, 07123852320218070004, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 8/4/2022.) Na hipótese, rememore-se, a instituição financeira juntou aos autos a notificação extrajudicial encaminhada ao devedor no endereço constante do contrato, portanto, apta a demonstrar o cumprimento das formalidades legais. Pelo exposto, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ativo pleiteado, por entender que a instituição financeira recorrente comprovou a efetiva constituição da devedora agravada em mora. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 21 de julho de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator